Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. VIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de manutenção dos alimentos provisórios e de indeferimento do pedido para produção de outros meios de prova, incluindo estudo psicossocial.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de ação de regulamentação de guarda, regime de convivência e fixação de alimentos, ajuizada pela genitora da criança, ora agravada, em que busca a guarda unilateral do filho, atualmente com dois anos de idade; (ii) foram fixados alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do genitor; (iii) a parte agravante/ré (genitor) aufere renda de aproximadamente quatro salários-mínimos; (iv) foram indeferidos outros meios de prova (pericial, expedição de ofícios e testemunhal) requeridas pela parte ré, sob o fundamento de serem desnecessárias para o deslinde do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se é viável a manutenção dos alimentos provisórios; (iii) saber se é necessária a produção de outros meios de provas para a elucidação dos fatos narrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, a parte agravante apresenta documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício. No capítulo, decisão reformada.
5. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram. Com relação aos alimentos provisórios, as decisões originárias e o parecer da e. Promotoria de Justiça destacaram, por mais de uma vez, as necessidades presumidas da criança (dois anos de idade), às quais são incrementadas pelos gastos adicionais para tratamento da saúde (situação excepcional), sendo que a parte agravante, por seu turno, possuiria vínculo formal de emprego ativo.
6. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370). Lado outro, são assegurados às partes todos os meios de provas possíveis à comprovação do direito que buscam em juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiarem a elucidação da controvérsia.
7. Em observância aos princípios do devido processo legal e da proteção integral à criança (CF, art. 227), considerando o alto grau de litigiosidade existente entre os genitores da criança (atualmente com dois anos de idade), a inconteste relevância dos laudos realizados pelo serviço psicossocial como meio de prova para fornecimento de subsídios à elucidação dos litígios que versam sobre a definição da guarda e do regime de visitação, notadamente em razão do bem jurídico ora tutelado, é de se reconhecer a necessidade da produção desse meio de prova (estudo psicossocial). No capítulo, decisão reformada.
8. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de litigância de má-fé, com evidências da existência de dolo da parte, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação/recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Concedida a gratuidade de justiça à parte ré, ora agravante. Determinada a realização de estudo psicossocial.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXIV, e 227; CC, arts. 1.630 e 1.694; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE: 7.7.2023; acórdão 1713398, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 23.6.2023; acórdão 2032943, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 28.8.2025; acórdão 2006166, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 10.6.2025; acórdão 2064066, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Oitava Turma Cível, DJe: 19.11.2025; acórdão 2058263, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 5.11.2025; acórdão 2061449, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 24.11.2025.